Tribunal: TJDFT
Processo: 0741396-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL. ART. 77 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os depoimentos das testemunhas policiais, os laudos periciais dos materiais apreendidos com a ré, o reconhecimento inquisitorial do usuário e laudo de informática do aparelho apreendido com a ré demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

2. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das testemunhas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

3. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execução competente dispor sobre as condições para o cumprimento do benefício.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.